Tribunal: STF
Processo: Rcl 16260
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Prestações de caráter alimentar não honradas pelo poder público. Submissão ao regime de precatórios. Ofensa ao que decidido na ADI 1.662, rel. min. Maurício Corrêa, DJ 19.9.2003. 3. Ação de cobrança coletiva. Créditos múltiplos de pequeno valor. Questão a ser aferida no processo de execução contra a Fazenda Pública. Desconexão com o objeto da reclamação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.